Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS. OFERTAS PUBLICITÁRIAS. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de não fazer e em indenização por danos morais, em virtude de ligações publicitárias excessivas e indesejadas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia sob o fundamento de que o autor não comprovou a origem das ligações publicitárias é matéria que se confunde com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa para solução do imbróglio não configura carência de ação pela falta de interesse de agir. Preliminar que se rejeita.
4 – Serviço de telemarketing. Obrigação de não fazer. Abuso de direito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A princípio, ligações e mensagens de propagandas e serviços de telemarketing não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento. Entretanto, verificado o excesso de ligações indesejadas, a prática configura abuso de direito, notadamente quando há solicitações do autor para que cessem as ligações. No caso, é verossimilhante as alegações do autor de que o réu efetua várias ligações para seu número, oferecendo-lhe empréstimos bancários (ID 32880597 – Pág. 1/7). São diversas chamadas recebidas pelo autor, com números distintos, o que impossibilita, inclusive, o bloqueio. Assim, uma vez demonstrado o abuso de direito, é cabível a condenação dos réus na obrigação de não encaminharem ao autor ofertas publicitárias de seus serviços e produtos.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O recebimento de ligações de ofertas publicitárias, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial. (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) e (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Assim, o autor não tem direito à indenização por danos morais.
6 – Obrigação de não fazer. Cumprimento de sentença. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de não fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença, assim como a comprovação de eventual descumprimento.
7 – Fixação de astreintes. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). O valor fixado a título de astreintes se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
8 – Recursos conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W